Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722406-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADIMA DOMINGUES DA ROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717237-43.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “I- Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0747558-18.2024.8.07.0000- Tema 1169 (ID 217057180), que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ADIMA DOMINGUES DA ROSA, por meio do qual pretende o recebimento do montante R$ 109.857,90, sendo R$ 76.900,54 referente a 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, de 01/11/2015 a 01/03/2022, e R$ 9.987,08 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 211355351. Intimada, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 227911758 instruída com a planilha de cálculos de ID 227911759. Inicialmente, aduz a prejudicial externa afirmando que ingressou com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito; e a inexigibilidade da obrigação alegando que não foi observada a dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. No mérito, alega excesso de execução, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 227911760. Afirma que a parte exequente i) não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação); ii) aplicou os percentuais da Taxa Selic sobre o montante consolidado em dezembro/2021 (principal + juros) e não somente sobre o valor principal corrigido; iii) não apresentou o mês e ano para atualização; e IV) o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto. Informa o excesso de R$ 3.258,22 e como devido o montante R$ 106.599,68, sendo R$ 96.908,80 o valor principal e R$ 9.690,88 os honorários advocatícios. Na resposta à impugnação de ID 230059783, a exequente discorda das alegações afirmando que a parte executada busca rediscutir matérias que não podem ser opostas no âmbito do processo de execução. Assevera sobre o indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e a constitucionalidade da Lei 5.184/2013. Requer a rejeição da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Prejudicial Externa III – O DISTRITO FEDERAL alega que há prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 para desconstituir o título judicial formado no processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Ao contrário do alegado, a Desembargadora Relatora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, da 1a Câmara Cível, indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, concernente no pedido de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e suspensão das liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC, nos seguintes termos: “(...)Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Assim, não se vislumbra a hipótese de prejudicialidade externa que recomende a suspensão da presente execução. Pelo exposto, INDEFERE-SE esta preliminar. Inexigibilidade do Título Judicial IV – Sobre a alegação de inexigibilidade da obrigação afirmando que não foi observada a dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO, não merece acolhida. A pretensão da parte exequente de recebimento do pagamento retroativo do reajuste salarial, referente aos meses de novembro de 2015 a março de 2022, se baseia no julgamento da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, transitada em julgado, que na fase recursal analisou o fundamento do DISTRITO FEDERAL acerca da ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, tendo a 3a Turma Cível negado provimento ao recurso do réu, ora executado. Logo, também INDEFERE-SE esta preliminar. Mérito V – As partes não divergem quanto ao período de cálculo (01/11/2015 a 01/03/2022), pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos e o valor do somatório constante na planilha inicial. Tem razão em parte. Quanto aos critérios de correção monetária, o e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. A forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foi alterada por meio da Emenda Constitucional 113/2021, publicada em 09/12/2021, sendo devida a utilização da Taxa Selic a partir da data da sua publicação. No caso, a decisão exequenda transitou em julgado em momento posterior a publicação da EC 113/2021 (11/08/2023), conforme certificado em ID 211352641 (pág. 56), devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021. E, conforme entendimento deste Tribunal, a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total da dívida apurado até novembro/2021. Senão vejamos: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (TJ-DF, Acórdão 1601628, 07193369320228070000, Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2022, publicado no DJE: 24/08/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento não há se falar em suspensão do processo. 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada ao determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-DF, AGI N. 0718835-57.2022.8.07.0000, Relator: Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2022, publicado no DJE: 22/08/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) Analisando as planilhas de cálculo de ID 211355351 e ID 227911759,verifica-se que a parte exequente corrigiu o valor pelo índice IPCA-E, com a aplicação de juros de mora e a incidência da Taxa Selic, contudo, não é possível verificar o termo inicial e final de utilização de cada índice, bem como o percentual de juros de mora aplicado. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic somente sobre o valor principal corrigido. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os critérios definidos no RE 870.947/SE e na EC 113/2021, não há como fixar o montante devido neste momento. VI – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 211355351, devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 221118901. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação.” Em síntese, o Agravante alega que a r. decisão agravada deve ser reformada por ter desconsiderado a existência de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença. Sustenta que a continuidade da execução, sem o julgamento da referida ação, compromete a segurança jurídica e a eficiência da administração pública, podendo gerar pagamentos indevidos de difícil reversão. Sustenta, ainda, a inexigibilidade do título executivo judicial, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, uma vez que o acórdão exequendo teria violado a tese firmada pelo STF no Tema 864 (RE 905.357/RR), ao reconhecer o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013 sem a devida observância dos requisitos constitucionais e legais, especialmente a existência de dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. Argumenta que a decisão exequenda contrariou a ratio decidendi do precedente vinculante, o que tornaria inexigível a obrigação imposta. Pontua, ainda, a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que a r. decisão determinou a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado (principal + correção + juros), o que configuraria anatocismo. Defende que a Selic deve incidir de forma simples, apenas sobre o valor principal corrigido, sob pena de violação à Emenda Constitucional n. 113/2021, à jurisprudência do STF e do TJDFT, e ao princípio da vedação à capitalização de juros. Requer, ainda, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução n. 482/2022. Destaca, por fim, que a manutenção da r. decisão poderá ensejar a expedição de RPV com base em valores controvertidos, o que causaria prejuízo ao erário, dada a dificuldade de reversão dos pagamentos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da Ação Rescisória e a revisão dos critérios de cálculo adotados. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial e, subsidiariamente, determinar a aplicação da Taxa Selic de forma simples, afastando o anatocismo. Sem preparo, por isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o Agravante requer que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso objetivando obstar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente. Todavia, é desnecessário conceder efeito suspensivo, pois a própria decisão agravada condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão, conforme se infere do trecho a seguir transcrito: “(...) Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 211355351, devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 221118901. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. (...)” Ausente, portanto, risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora